Tribunal: STF
Processo: HC 204242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar (eDoc 1), impetrado por Rafael Yahn Batista Ferreira, em favor de Igor Alexandre Dias de Oliveira, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu o HC 669.671/SP (eDoc 7, p. 67).
    Preliminarmente, consta dos autos o seguinte:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de IGOR ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo n. 2277048-22.2020.8.26.000). 
    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 132-133) por suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003. 
    O decreto prisional fundou-se na quantidade, variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos, na apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico e no suposto envolvimento do paciente com organização criminosa. 
    A defesa aponta excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. 
    Alega que a decretação da prisão preventiva carece de fundamentação e que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
    Argumenta que o paciente é réu confesso, primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão pela imposição de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou informações às fls. 332-346, 349- 352 e 354-356. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 357-362). ” (eDoc 7, p. 67)
    No presente HC, a defesa reitera os fundamentos deduzidos no STJ e alega excesso de prazo para prolação da sentença.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva:
    “Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da finalidade da traficância. Consta que os policiais abordaram os investigados ao ingressar na residência e, no interior do local, localizaram grandes quantidades de drogas (1/2 tijolo de maconha, 39 tabletes de maconha, 19 kits de maconha, 42 kits de cocaína e 02 peças de crack), além de vários apetrechos relacionados ao tráfico de drogas (pó branco para mistura, manuscritos relacionados ao tráfico, tubos plásticos tipo eppendorf, saquinhos plásticos, balanças de medição). Em diligência contínua, localizaram uma arma com numeração suprimida. Em razão das circunstâncias da prisão, não se pode afastar, de forma preliminar, a imputação feita. 
    (…) No caso, se verifica que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Não obstante a primariedade dos indiciados, a apreensão realizada aponta que o local era utilizado como ponto de distribuição de drogas ilícitas, circunstância que indica o envolvimento com organização criminosa especializada no tráfico de drogas no Estado. Grifa-se a elevada quantidade de drogas apreendidas no local e os diversos apetrechos localizados (que indicam a distribuição e o controle do tráfico na região). Ademais, se trata, em tese, de delitos dolosos cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública (interromper o tráfico de drogas na localidade), para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal (evitar a fuga dos indiciados). Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais dos averiguados, com base nos artigos 282, § 6°, e art. 310, II e III, do CPP CONVERTO em PREVENTIVA as prisões em flagrante, expedindo-se o competente mandado”. ” (eDOC 4, p. 22-23)
    Assim, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, (i) para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, (ii) por conveniência da instrução criminal ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional, para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade, exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados, como ocorreu na espécie, especialmente diante das circunstâncias fáticas narradas e da apreensão de arma com numeração raspada.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada, nos termos do art. 312 do CPP, porque devidamente fundamentada: HC 139.159/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.2.2017; HC 125.290 AgR/MG, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 119.385/RS, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.2.2014; RHC 142.834/MG, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 2.3.2018; HC 150.363 AgR/MT, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.3.2019. 
    Portanto, as circunstâncias que justificaram a prisão em apreço, sobretudo em face dos fundamentos das decisões das instâncias inferiores, conforme visto, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Vê-se, destarte, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.
    Ainda quanto ao alegado excesso de prazo dos laudos faltantes, como levantado pela defesa e em consulta ao sítio eletrônico do juízo a quo, foram expedidos inúmeros ofícios e e-mails cobrando seu envio, sendo o mais recente de 11.6.2021. Portanto, estão sendo adotadas as medidas necessárias para o devido transcorrer procedimental. Diante da complexidade do feito, não verifico ilegalidade manifesta.
    Assim, não se tratam de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102).
    Diante do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
                 Documento assinado digitalmente